Tribunal: CARF
Processo: 10640.722061/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722061/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.180 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
ANDREA VASSALLO FAGUNDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 15/21
relativo ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010, para formalização de
exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de R$ 19.771,03,
incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722061/2011-19
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722061/2011-19

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 17/19, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas
no valor de R$ 40.000,00.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 17/21.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 28/04/2011, fl. 217, a
contribuinte apresentou impugnação em 24/05/2011, fls. 02/11, alegando que
estava anexando os documentos que comprovam a efetividade das despesas
médicas glosadas, conforme solicita a legislação. Aduz, ainda, que durante o
ano-calendário tinha disponibilidade financeira suficiente para arcar com as
despesas médicas efetuadas. Em sua impugnação consta decisões judiciais.
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 12/95.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa a
seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÕES JUDICIAIS -. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) existência de saques em dinheiro no valor de aproximadamente R$ 62.000,00, o
que permite o pagamento das despesas médicas em dinheiro. No período, a contribuinte teve
valorização patrimonial de aproximadamente 6% de seus ganhos;
b) o ônus da prova da invalidade dos recibos é da autoridade fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas (efetivo pagamento e utilização dos serviços).
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722061/2011-19

Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados (fls. 17/18), conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento. A ausência de comprovação do efetivo pagamento e execução dos
serviços ora caracterizam-se como pontos fulcrais motivadores do lançamento, mas o interessado
não se desincumbiu de tal obrigação ao longo de toda a lide. O recorrente sequer apresentação
qualquer movimentações bancárias para se concluir se o valor sacado foi direcionado para o
pagamento do profissional médico.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722061/2011-19

O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da assunção do pagamento das despesas médicas, por não comprovarem o seu
efetivo pagamento, como já indicado corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da presente:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo à infração de dedução
indevida com despesas médicas.
Em sua impugnação, a contribuinte alega, em síntese, que estava anexando os
documentos que comprovam a efetividade das despesas médicas glosadas, conforme
solicita a legislação. Aduz, ainda, que durante o ano-calendário tinha disponibilidade
financeira suficiente para arcar com as despesas médicas efetuadas.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722061/2011-19

médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas: a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado entender-
se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a apresentação de
recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos
dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos
efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma
de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722061/2011-19

dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou a
seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. A inversão legal
do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação
de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, sofre as conseqüências
legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
As deduções, no caso, são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está,
assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas podem ser
solicitadas.
De acordo com a Notificação de Lançamento as despesas médicas foram glosadas por
falta da comprovação do efetivo pagamento.
No presente caso para comprovar a efetividade das despesas médicas declaradas e
posteriormente glosadas pela fiscalização, a contribuinte anexou recibos e declarações
emitidos pelos profissionais em questão, de fls. 22/95.
Foram anexados aos autos, cópias dos extratos bancários do ano de 2009, porém cumpre
esclarecer que é obrigação da contribuinte fazer a correlação entre o valor dos
numerários sacados e dos pagamentos informados em cada recibo, comprovando assim,
a efetividade do desembolso para cada despesa.
Logo, a contribuinte não comprovou de forma inequívoca, os pagamentos dos valores
informados nos recibos apresentados.
As referidas despesas foram glosadas por falta da comprovação do efetivo pagamento.
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo e financeira, sem vinculação do efetivo
pagamento, ainda que os emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte
e/ou de seus dependentes.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço. A
emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados. A
disponibilidade financeira, por si só não comprova o desembolso das quantias
declaradas e aqui questionadas.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722061/2011-19

elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
Não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a aceitação de
simples recibos, como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o fenômeno
econômico não ficar provado.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Nesse aspecto, vale ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no que diz
respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Assim, não merece reparo o feito fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 331
DF CARF MF
Original